Tribunal: CARF
Processo: 12448.900358/2013-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.900358/2013-97
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.533 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MPL CORPORATE SOFTWARE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, determinando o retorno dos autos à Unidade de
Origem, a fim de que esta promova a reposição do prazo para que o contribuinte apresente seu
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 14-107.856 da 3a Turma da DRJ/RPO, de 22 de junho de
2020 (fls. 125 a 135):
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 043215295, emitido eletronicamente em 01/02/2013,
referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no 37846.88135.100708.1.2.03-2389.

O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo CSLL, do ano-calendário 2006.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$70.328,87. No
despacho, foi reconhecido R$ 53.680,22.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.900358/2013-97
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.533 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900358/2013-97

Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei
n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e art. 74
da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de 30 de dezembro
de 2008.
A análise dos valores não confirmados foi conforme a seguir se demonstra:

Cientificada do despacho decisório em 18/02/2013, a contribuinte ingressou, em
15/03/2013, com a manifestação de inconformidade de fls.23 a 28, na qual alega:
Está anexando os informes de rendimentos e explicativos que por erro material no
preenchimento da Dcomp no 37846.88135.100708.1.2.03-2389 originaram tais divergências:
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.533 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900358/2013-97

1 - CNPJ 00.952.789/0001-80, anexa o informe no montante de R$ 371,65 (DOC
5).
2 - CNPJ 01.183.614/0001-19 - O valor de R$ 355,71 por erro material foi
declarado em sua totalidade neste CNPJ, porém, se compõe de R$ 234,43 (já confirmado com
este CNPJ) e de R$ 121,28 com o CNPJ 06.375.002/0001-41, os quais são referentes ao mesmo
grupo de empresas, a saber: Ediouro Publicações e Ediouro Livros. Desta forma,
inadvertidamente no PER/DCOMP foi informado somente no CNPJ 01.183.614/0001-19. Anexa
os informes de rendimentos = R$355,71 (DOC 6 e 7),
3 - CNPJ 03.848.688/0001-52 - O valor de R$ 160,00 por erro material foi
declarado neste CNPJ, porém, se refere ao CNPJ 03.774.819/0001-02. Anexa o informe de
rendimento (DOC. 8).
4 - CNPJ 04.176.689/0001-60 - O valor de R$ 70,20 por erro material foi
declarado neste CNPJ, porém, se refere ao CNPJ 05.107.910/0001-91. Como prova da retenção
da CSLL, anexa a NF 994(DOC 9) recebida em 10/07/2006, conforme o extrato bancário (DOC
10). Desta forma, fica comprovada que houve a retenção da CSLL R$ 70,20, sendo da fonte
pagadora a responsabilidade pelo recolhimento do tributo retido.
5 - CNPJ 04.220.662/0001-28 - O valor de R$ 175,00 por erro material foi
declarado neste CNPJ, porém, se refere ao CNPJ 04.218.430/0001-35. Anexa o informe de
rendimento (DOC 11).
6 - CNPJ 43.203.520/0001-04 - O valor de R$ 402,40 por erro material foi
declarado neste CNPJ, porém, se refere ao CNPJ 43.203.520/0001-04 - MATRIZ. Como prova
da retenção da CSLL, anexa as NFs 3414, 3451 e 3473(DOC 12,13 e 14) emitidas contra o CNPJ
43.203.520/0014-29 - FILIAL, as quais foram recebidas, respectivamente em 06/01/2006,
15/02/2006 e 13/03/2006, conforme o extrato bancário (DOC 15,16 e 17). Desta forma, fica
comprovada que houve a retenção da CSLL de R$ 402,40, sendo da fonte pagadora a
responsabilidade pelo recolhimento do tributo retido.
7 - CNPJ 54.360.656/0001-44 - O valor de R$ 121,04 por erro material foi
declarado neste CNPJ, porém, se refere ao CNPJ 06.042.467/0001-80. Anexa o informe de
rendimento (DOC 18).
8 - CNPJ 61.226.890/0001-49 - O valor de R$ 1.029,26 foi retido pela fonte
pagadora, conforme prova as NFs 1021. 008, 021 e 035 (DOC 19, 20, 21 e 22) e recebidas em
02/10/2006. 25/10/2006, 17/11/2006 e 20/12/2006, respectivamente, porém, no informe de
rendimento só constou 1.002,25. Desta forma, fica comprovada que houve a retenção da CSLL
de RS 1.029,26, sendo da fonte pagadora a responsabilidade pelo recolhimento do tributo retido.
Logo, não procede a diferença de R$ 27,01.
Da parcela não confirmada de R$ 12.092,54 também por erro material, o mês de
competência foi declarado no PER/DCOMP como fevereiro/2006, quando o correto é
janeiro/2006, conforme prova a FICHA 16 da DIPJ (DOC 23) e o PER/DCOMP n°
42836.85125.290906.1.7.02-2175(DOC 24). Logo, em razão do erro material referente ao mês, a
autoridade fiscal não confirmou tal montante.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.533 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900358/2013-97

Ante o exposto, somando os valores já confirmados pela autoridade fiscal mais os
demonstrados nos itens 4 e 5, a Recorrente possuía crédito legal e disponível de R$ 67.221,34.
Pedido:
Pelo exposto, e considerando que não houve prejuízo ao erário, requer que seja
julgada procedente a presente Manifestação de Inconformidade, a fim de que seja cancelado o
DESPACHO DECISÓRIO, e que sejam HOMOLOGADOS os PERDCOMP n°s
23360.39162.100908.1.3.03-7925,
18205.12037.300908.1.3.03-6800
e
21572.38553.100808.1.3.03-5001, bem como o deferimento do pedido de restituição
PER/DCOMP n° 37846.88135.100708.1.2.03-2389.
É o relatório.
A DRJ/RPO julgou parcialmente procedente o pedido da empresa recorrente
contido em sua manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
[...] Trata-se de analisar manifestação de inconformidade apresentada contra
despacho decisório eletrônico que reconheceu parcialmente crédito de saldo negativo de CSLL,
relativo ao ano-calendário de 2006, informado no PER/DCOMP no 37846.88135.100708.1.2.03-
2389, no valor de R$ 70.328,87. O Despacho Decisório reconheceu o direito creditório de R$
53.680,22.
[...] Infere-se do exposto, que a utilização da Contribuição Social retida na fonte
na formação do saldo negativo da CSLL condiciona-se à confirmação da retenção no Informe de
Rendimentos fornecido pela fonte pagadora e também ao oferecimento à tributação do
rendimento correspondente (art. 2o, § 4o, da Lei no 9.430, de 1996). Relevante assinalar que a
falta dos informes de rendimentos pode ser suprida pelas informações prestadas pelas fontes
pagadoras nas competentes Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf.
[...] Recentemente foi editado o Parecer Normativo Coordenação-Geral de
Tributação – Cosit, no 2 de 3 de dezembro de 2018, aprovado pelo Secretário da Receita Federal
do Brasil – RFB, que estabeleceu o tratamento a ser dados às estimativas compensadas, quando a
compensação for considerada não declarada e quando ela for não homologada.
[...] Recentemente foi editado o Parecer Normativo Coordenação-Geral de
Tributação – Cosit, no 2 de 3 de dezembro de 2018, aprovado pelo Secretário da Receita Federal
do Brasil – RFB, que estabeleceu o tratamento a ser dados às estimativas compensadas, quando a
compensação for considerada não declarada e quando ela for não homologada.
[...] Portanto, diante da força vinculante do disposto no referido Parecer, tem-se
por confirmada a compensação relativa ao débito de estimativa apurados independentemente da
homologação das compensações declaradas.
[...] Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada...
Face ao referido Acórdão da DRJ/RPO, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 160 a 167), defendendo, em síntese, que:
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.533 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900358/2013-97

III – DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO DIREITO.
[...] Para comprovar a existência do crédito referente ao saldo negativo de IRPJ, a
Recorrente apresentou todas as notas fiscais emitidas, juntamente com o comprovante de
movimentação bancária, deixando cediço que houve o desconto do Imposto na Fonte, o que por
si só, já garante à Recorrente a possibilidade de usar esse crédito para abater em eventuais
débitos.
IV – DA POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS PARA DEMONSTRAR IMPOSTO RETIDO COMO ANTECIPAÇÃO.
[...] Ressalta-se que os julgados esclarecem expressamente que a nota fiscal é
comprovante hábil da receita bruta computada na base de cálculo do tributo, bem como do
imposto retido como antecipação, e mais, a jurisprudência também demonstram que não há como
prejudicar um contribuinte por falha/infração cometida por outro.
[...] Desse modo, a ausência do documento específico elencado na norma
infralegal, qual seja, o informe de rendimentos e a Dirf nos termos do artigo 988 do RIR/2018,
não pode ilidir o direito do contribuinte, desde que outros meios possam provar a retenção e
recolhimento do tributo.
V – DOS ERROS DE IMPRESSÃO DO ACÓRDÃO ENVIADO À
RECORRENTE.
[...] Conforme se verificar no Doc. 01, fica claro que houve um erro técnico no
momento da impressão do r. Acórdão enviado à Recorrente.
[...] Resta clara a necessidade de um novo envio do Acórdão completo à
Recorrente, com novo prazo para apresentação de Recurso, visando o pleno Direito de Defesa
garantido na Constituição.
A contribuinte apresenta ainda documentos que julga corroborar com suas
alegações (fls. 168 a 185).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 3a
Turma da DRJ/RPO com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Relativamente ao mérito do presente processo, necessário indicar a seguinte
síntese dos reconhecimentos de crédito já admitidas no âmbito do presente processo, no intuito
de se fixar o ponto controvertido ainda pendente de análise:
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.533 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900358/2013-97

Vale ressaltar ainda que a DRJ, em exame aos bancos de dados da Receita
Federal, identificou os valores a título de retenção no montante de R$ 12.783,02, além dos
valores anteriores reconhecidos, a fim de que dispusesse o reconhecimento adicional de
retenções, inclusive, em valor superior ao indicado como composição do saldo negativo de
CSLL do ano calendário 2006.
Ocorre que, apesar de os valores de saldo negativo ainda pendentes de análise se
limitarem ao valor de R$ 3.865,63, a empresa recorrente não estabeleceu pontualmente quais
argumentos ou em quais documentos especificamente estariam as comprovações relativas ao
valor ainda pendente de confirmação.
No entanto, é de considerar que a empresa recorrente demonstrou não ter recebido
a íntegra do acórdão, o que pode ter implicado prejuízo à defesa da recorrente, como adiante será
indicado. Assim, entendo que o presente processo não se encontra apto para julgamento, pelas
razões a seguir aduzidas.
É que a contribuinte alega que houve erros de impressão no acórdão a ela enviado,
anexando junto ao Recurso Voluntário a cópia recebida, comprovando sua alegação, no que
concerne aos erros de impressão.
Portanto, a fim de não haver prejuízo à defesa, devidamente alegado pela
contribuinte, e para que a mesma não esteja submetida à perda de uma chance em demonstrar o
crédito pleiteado, e a fim de que seja configurado qualquer cerceamento de defesa em desfavor
da contribuinte, e em respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa, entendo necessário
admitir a reposição do prazo para que a contribuinte apresente seu Recurso Voluntário, como
requisitado, desta vez com argumentos e documentos específicos.
Diante do exposto, entendo necessário determinar o retorno dos autos à Unidade
de Origem, a fim de que esta promova a reposição do prazo para que a contribuinte apresente seu
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.533 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900358/2013-97

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital